Tribunal: TJSP
Processo: 1026933-66.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Danos materiais e morais - Contrato de prestação de serviços educacionais – Recusa das rés no cumprimento do contrato firmado com a autora, qual seja, de pagar as prestações do financiamento estudantil – Irrazoabilidade – Prova dos autos que demonstra o integral cumprimento das obrigações assumidas pela autora - Alegação de descumprimento da cláusula contratual relativa à

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Danos materiais e morais - Contrato de prestação de serviços educacionais – Recusa das rés no cumprimento do contrato firmado com a autora, qual seja, de pagar as prestações do financiamento estudantil – Irrazoabilidade – Prova dos autos que demonstra o integral cumprimento das obrigações assumidas pela autora - Alegação de descumprimento da cláusula contratual relativa à realização de trabalhos voluntários que não se sustenta, na medida em que a autora trouxe aos autos comprovação do cumprimento de contrapartida social realizadas durante todo o período do curso - Pagamento da amortização dos juros do FIES que também restou comprovado – Currículo escolar da aluna que demonstra que somente em uma das matérias sua média foi 6,0 (seis), e nas demais todas superiores a 7,0 (sete) - Autora dispensada pela faculdade de prestar o Enade, conforme consta expressamente em seu currículo escolar - Dano moral configurado - Indevida inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito - Dano "in re ipsa" – Fixação da reparação moral em dez mil reais, com os consectários de estilo – Honorária de sucumbência fixada em 20% sobre o valor corrigido da condenação, na esteira do disposto nos §§ 2o e 11, ambos do art. 85, do CPC – Recurso provido, em parte, para julgar a ação procedente, em parte.